Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. PROVA DO PREJUÍZO SUPORTADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, correspondente aos prejuízos experimentados em decorrência de acidente de trânsito.
3. Afirma que correu perigo perseguindo a recorrida e fotografar o carro com a placa. Que nas fotografias da motocicleta é possível verificar a tinta branca do carro da recorrida. Esclarece que providenciou todos os documentos: boletim de ocorrência e exame no IML sem saber quem teria sido o causador do acidente. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o seu carro não tem nenhum arranhão. Esclarece que as fotografias juntadas pela recorrente demonstram ter havido resquícios de tinta na pintura da motocicleta, mas não comprova que era o carro da recorrida. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença.
5. Em sede de contrarrazões, a recorrida impugnou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a recorrente não comprovou a sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
6. Para a procedência do pedido de indenização por dano material mister a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil). E para indenização por dano moral é necessária a comprovação que configure evidente afronta aos atributos da personalidade da recorrente, não há configuração de danos morais.
7. No caso, a recorrente não conseguiu comprovar qualquer indício no veículo da recorrida que aponte o acidente. O Juízo a quo observou muito bem. As versões são antagônicas. A recorrente alega um fato e a recorrida outro fato. Não há provas, não há testemunhas e não há como imputar a culpa à recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida pelos seus fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.